Tribunal: TCU
Processo: 012.136/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 21/8/2020, os atos constantes das peças 3, 4 e 6, relativos às aposentadorias de Mirian Victória Pimentel Martins, Paulo Pinheiro do Rêgo e de Terezinha do Nascimento Viana, e em 29/10/2020 o ato constante da peça 5, relativo à aposentadoria de Solange dos Santos Evangelista, e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte.